Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: EMERSON SOUZA ANDRADE DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Leidiana Rodrigues de Sousa contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício de gratuidade de justiça concedido a apelante na 1a instância (ID no 42772109). 2. Nas razões de ID no 42814996, a embargante afirma que a decisão não possui fundamento jurídico para obrigá-la a pagar as custas processuais e que o ônus de provar a hipossuficiência não lhe pode ser atribuído. Alega que justificou sua pobreza apenas em respeito ao juiz de 1o grau. Acredita que a revogação da decisão embargada é de interesse do TJDFT. 3. Cumpre decidir. 4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 5. Quaisquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 6. No caso, a parte não indicou qualquer um dos vícios previstos no permissivo legal para justificar a oposição dos embargos de declaração. 7. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. A decisão possui fundamentação suficiente para a compreensão dos motivos pelos quais o benefício foi revogado. 8. Ausente indicação e comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição e diante do disposto no art. 1.001 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 9. Quanto à insinuação grosseira (“Acredita que a revogação da decisão embargada é de interesse do TJDFT”), o interesse desta Corte é fazer cumprir a lei. DISPOSITIVO 9. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 10. Aguarde-se o prazo do item 22 da decisão de ID no 42772109. 11. Após, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO